Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-29.2026.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000473-29.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ADILSON DORILEO SILVA - CPF: 460.621.811-87 (IMPETRANTE), 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1000473-29.2026.8.11.9005

IMPETRANTE:
ADILSON DORILEO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juízo do 1º Juizado Especial de Várzea Grande que considerou deserto Recurso Inominado interposto nos autos de ação indenizatória, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, apesar de prévia intimação para apresentação de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita quando a parte, embora alegue insuficiência financeira, deixa de apresentar a documentação comprobatória exigida pelo magistrado no prazo concedido, e se o mandado de segurança constitui via adequada para reexaminar matéria atingida pela preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação da alegada insuficiência econômica quando existirem elementos que suscitem dúvida acerca da condição financeira da parte, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

O magistrado oportuniza à impetrante a comprovação de sua alegada hipossuficiência mediante apresentação de documentos idôneos, observando o contraditório e a legislação processual aplicável.

A impetrante permanece inerte diante da intimação judicial e não apresenta os documentos necessários para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que legitima o indeferimento do benefício.

A ausência de manifestação no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do direito à produção da prova requerida, nos termos do art. 223 do CPC.

O mandado de segurança não se presta à rediscussão de matéria preclusa nem à apresentação tardia de documentos que deveriam ter sido juntados nos autos originários.

A inexistência de prova pré-constituída da alegada hipossuficiência financeira impede o reconhecimento de direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança.

A jurisprudência da Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a presunção de pobreza possui caráter relativo e pode ser afastada quando a parte não demonstra concretamente sua incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:"1.
A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa e pode ser submetida à comprovação documental quando houver dúvida fundada acerca da capacidade econômica da parte.2.
O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando a parte, regularmente intimada, deixa de apresentar documentos aptos a demonstrar sua insuficiência financeira.3.
A inércia da parte diante da intimação para comprovação da hipossuficiência acarreta preclusão temporal da produção probatória.4.
O mandado de segurança não constitui via adequada para reabrir discussão sobre matéria preclusa nem para suprir prova que deveria ter sido produzida nos autos originários.5.
A ausência de prova pré-constituída da hipossuficiência financeira afasta a configuração de direito líquido e certo à concessão da assistência judiciária gratuita."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 100; 223; 487, I. Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023. Turma Recursal Cível do TJMT, Agravo Interno no Mandado de Segurança n. 1000772-16.2020.8.11.9005, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 13.09.2022, DJe 14.09.2022. Súmula 105 do STJ. Súmula 512 do STF.

RELATÓRIO

ADILSON DORILEO SILVA

impetrou o presente Mandado de Segurança por ato prático pelo Juízo do 1º Juizado Especial de Várzea Grande.

Sustentou que o Recurso Inominado interposto nos autos da Ação Indenizatória nº.
1035828-80.2025.8.11.0002
, foi considerado deserto, face à ausência de comprovação da justiça gratuita.

Assegura que não possui condições de arcar com as custas do preparo sem prejuízo do seu sustento, porquanto sua renda líquida está bastante comprometida com empréstimos, de modo que lhe restam pouco mais de R$4.000,00 ( quatro mil reais por mês) para fazer frente as despesas mensais.

A liminar foi indeferida ao ID
.
356979384.

A Autoridade Impetrada foi notificada não apresentou informações (ID.372398895).

É a síntese do necessário.

VOTO

Colendos Pares:

No caso de alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e à mingua de evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. art. 99, §3º, do CPC), quando há evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) ou a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100 do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo
, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (Negrito nosso).

A meu ver, a aplicação dessa regra, com maior razão se dá perante o segundo grau de jurisdição dos Juizados Especiais, porquanto no primeiro grau já foi assegurado às partes o direito de litigarem com a isenção total das custas processuais, salvo comprovada má-fé.

Traçadas essas premissas e em análise dos autos originários, verifico que foi interposto recurso inominado pela impetrante, oportunidade em que requereu o benefício da gratuidade da justiça. Ato contínuo sobreveio despacho do magistrado concedendo o prazo para a comprovação da situação de hipossuficiência, no entanto, a impetrante manteve-se inerte.

Deste modo, conquanto o juiz de 1º grau tenha oportunizado a impetrante comprovar sua insuficiência financeira, esta não atendeu ao comando judicial, não dispondo da documentação solicitada, razão pela qual foi indeferido o pedido.

Destarte, operou-se, em primeiro grau, a preclusão temporal do direito à produção probatória, nos termos do art. 223, do Código de Processo Civil, visto que transcorreu o prazo concedido para comprovação da insuficiência de rendimentos. Ademais, não é a presente ação mandamental via adequada para anexar a documentação outrora solicitada, pois esta ação mandamental não é remédio destinado à análise de matéria preclusa.

Desse modo, entendo que, embora a impetrante declare necessitar dos benefícios da assistência judiciária, não fez prova da sua condição de hipossuficiência econômica quando instada a este fim.

Por certo deveria ter colacionado aos autos originários comprovação de sua renda atual ou vencimento, bem como de seus gastos mensais (através de comprovante de rendimentos, extratos bancários, espelho de custas do recurso inominado, comprovantes de despesas do núcleo familiar, etc), a fim de permitir a concessão do benefício.

Nesse aspecto, impende salientar que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação a impetrante.

Para elucidar, colho entendimento desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Existindo dúvidas acerca da alegada hipossuficiência, deve o magistrado solicitar documentos comprobatórios, a fim de que se possa autorizar o benefício, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

2. Na presente hipótese, o impetrante foi intimado para apresentar documentos hábeis para demonstrar a hipossuficiência alegada, contudo não demonstrou nos autos a impossibilidade de custear as despesas processuais, o que motivou o indeferimento. Portanto, vê-se que a decisão foi fundamentada, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo do impetrante.

3. Recurso conhecido e não provido

(N.U 1000772-16.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022).

No caso em questão, depreende-se que a impetrante não comprovou a sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício de assistência judiciária, não estando presente no caso em apreço, portanto, os requisitos primordiais a impetração do mandado de segurança.

Ante o exposto, DENEGO a SEGURANÇA e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026